Tribunal: TCU
Processo: 009.926/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3221/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim, Assumpta Patte Guertas e Tania Regina Guertas em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet para o projeto "Trabalho e Sindicalismo no Brasil - História e Conquistas", cujo objetivo era a edição de um livro temático, visando resgatar, registrar e divulgar a trajetória e evolução do trabalho e do sindicalismo no Brasil, contando sua história e suas conquistas. Considerando que o crédito em conta da última captação ocorreu em fevereiro de 2005 e a prestação de contas final foi apresentada tempestivamente, em julho de 2005, mas o extinto ministério somente emitiu parecer sobre os documentos em 2013; considerando que o Ministério da Cultura somente notificou a empresa Amazon Books & Arts Ltda. e sua dirigente à época dos fatos - Tânia Regina Guertas - das irregularidades identificadas na prestação de contas em fevereiro de 2017; considerando que transcorreram mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que prejudica o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; considerando que o processo se encontra pendente de citação válida nesta Corte de Contas; considerando, por fim, que o representante do Ministério Público junto ao TCU concorda com a caracterização de inviabilidade jurídica para o prosseguimento do processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 009.926/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ 04.361.294/0001-38); Antonio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX); Assumpta Patte Guertas (CPF XXX.097.798-XX); Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e Tania Regina Guertas (CPF XXX.520.708-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Cidadania. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.